Tribunal: TJPA
Processo: 0800028-50.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800028-50.2020.8.14.0039

APELANTE: VALDEMAR ALVES DE MORAIS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE, VEZ QUE FIXADOS OBSERVANDO OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INVIABILIDADE DA MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. CONFIGURADA A FALTA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO, POSTO QUE A SENTENÇA GUERREADA FIXOU A SUCUMBÊNCIA NO PERCENTUAL MÁXIMO. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1.

N
o caso concreto, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e proporcional para indenizar os danos morais sofridos em virtude da contratação irregular do empréstimo consignado questionado, estando de acordo com as peculiaridades do caso concreto, além de estar de acordo com precedente da 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal.

2.

Falta ao recorrente interesse recursal no que se refere ao inconformismo quanto à condenação do Banco em honorários. Isto porque, conforme relatado, a sentença guerreada fixou a verba honorária 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou seja já no percentual máximo do §2º do art. 85, CPC, não sendo viável sua majoração.

3
. Re
curso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por VALDEMAR ALVES DE MORAIS em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais (proc. Nº 0800028-50.2020.8.14.0039), proposta pelo ora recorrente contra BANCO BRADESCO SA.

Na inicial, afirma o autor, ora apelante, ter percebido redução do valor de seu benefício previdenciário e, por essa razão, dirigiu-se a uma agência do INSS e acabou descobrindo a existência de um empréstimo consignado (contrato nº 0123344392667) no valor de R$R$1.170,71(hum mil e cento e setenta reais e setenta e um centavos), cujo pagamento se daria de 47 parcelas de R$39,27(trinta e nove reais e vinte e sete centavos). Afirma não ter celebrado esse negócio jurídico e nem delegou poderes para outra pessoa fazê-lo em seu nome, além de não ter recebido qualquer quantia correspondente às importâncias descontadas em seu benefício. Diz que até a propositura da ação, foi descontada apenas uma parcela, devendo tal valor ser restituído.

Com base nesses fatos, requereu a declaração de inexistência do contrato nº 0123344392667, o ressarcimento em dobro dos valores descontados e o ressarcimento pelos danos morais sofridos na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em decisão ID 5344397, foi indeferida a liminar objetivando a suspensão dos descontos das parcelas do contrato questionado.

Na contestação, foram arguidas preliminares de ausência de interesse de agir por falta de pretensão resistida e inépcia da inicial. No mérito, defendeu que a contratação de empréstimos bancários somente podem ser efetivados através de informações sigilosas, que são de conhecimento apenas do titular da conta corrente. E que os descontos das parcelas do contrato nada mais é do que exercício regular do seu direito de credor, bem como arguiu a inexistência de dano moral a ser indenizado. Requereu, ainda, a condenação do autor na multa por litigância de má-fé.

Sem réplica, conforme certificado no ID 5344415.

Após foi proferida sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com base no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão autora para declarar a inexistência do negócio jurídico (empréstimo/contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável RMC) e, por conseguinte, condenar o BANCO BRADESCO S.A:

a- Restituir o valor efetivamente descontado do benefício previdenciário da autora em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, incidindo juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção pelo INPC a partir do efetivo prejuízo/desconto (Súmula 43 do STJ);

b- Indenizar em Danos Morais a requerente no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção pelo INPC a conta da data do arbitramento (Súmula 362 STJ);

c- Determino, o cancelamento do empréstimo, contrato de cartão com reserva de margem consignável (RMC) realizado em nome da autora junto ao banco réu e o consequente cancelamento dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), concedendo a tutela provisória nos termos do artigo 300, do CPC, para imediato cancelamento dos descontos, sob pena de astreintes retro fixadas;

d- Expeça-se Ofício ao INSS para cancelamento dos descontos relativos ao (s) contrato (s) objeto desta ação.

Condeno a requerida em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.”

Inconformado, apenas o autor interpôs recurso de apelação. Em suas razões, aduz que o valor da indenização arbitrada na origem não tem qualquer caráter punitivo ao apelado, vez que o patamar fixado não irá nem de longe desencorajar este a reiterar sua condutas lesivas.

Com relação à condenação da verba sucumbencial, defendeu o seu aumento, posto que fixado em patamar inferior ao percentual descrito no parágrafo 2º do art. 85 do CPC.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença a fim de majorar os danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), bem como fixar a verba honorária em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 12 de maio de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Pretende o apelante a reforma do capítulo da sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e fixou os honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

De início, cumpre dizer que falta ao recorrente interesse recursal no que se refere ao inconformismo quanto à condenação do Banco em honorários. Isto porque, conforme relatado, a sentença guerreada fixou a verba honorária 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou seja já no percentual máximo do §2º do art. 85, CPC, não sendo viável sua majoração.

Passo então a apreciar o pleito de majoração dos danos morais.

Adianto que irresignação também não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre pontuar que, no caso em tela, os danos morais são inequivocamente devidos, haja vista que o Banco apelado sequer recorreu da sentença que declarou a inexistência do contrato questionado nos autos. Assim, tendo transitado em julgado tal parte do
decisum
, não há como ser analisado se houve ou não regularidade da contratação, consoante pretende a instituição financeira em suas contrarrazões.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação destina-se, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No caso dos autos, consoante se observa do Extrato de Empréstimo consignado (ID 5344390 - Pág. 1), não obstante o autor tenha afirmado que até a propositura da ação (03/01/2020) somente havia sido descontada uma parcela do contrato questionado, na realidade, os descontos iniciaram em MAIO/2018 no valor de R$39,27 (trinta e nove reais e vinte e sete centavos), os quais depois de transcorrido 47 parcelas, totalizaria R$1.170,71 (mil, cento e setenta e um reais e setenta e um centavos).

Ora, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) fixado pelo juízo
a quo
representa aproximadamente o triplo do total impugnado nesta demanda e, a meu ver, suficiente para servir de punição ao Banco apelado e compensar o autor pelos transtornos sofridos, além de não se afastar dos precedentes
[1]
desta Turma em situação análoga, impondo-se a manutenção da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL EM A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE NULIDADE CONTRATAUAL C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO C/C INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URG
Ê
NCIA - M
É
RITO: EMPR
É
STIMO N
Ã
O CONTRATADO
–

INEXIST
Ê
NCIA DE RELA
ÇÃ
O JUR
Í
DICA
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVI
Ç
O
–
OCORR
Ê
NCIA DE ATO IL
Í
CITO - CANCELAMENTO DO CONTRATO EM MOMENTO POSTERIOR - DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM INDENIZAT
Ó
RIO
–
MINORA
ÇÃ
O
–
POSSIBILIDADE
–
CABIMENTO DA DEVOLU
ÇÃ
O EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO
–
NECESSIDADE DE DELIMITA
ÇÃ
O DOS VALORES A RESTITUIR - LITIG
Â
NCIA DE M
Á
-F
É
SUSCITADA EM CONTRARRAZ
Õ
ES
–
DESCABIMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorr
ê
ncia de ato il
í
cito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado na realiza
çã
o de contrato de empr
é
stimo n
ã
o contratado pelo consumidor.

2.

Em que pese constar dos autos o cancelamento administrativo do contrato lan
ç
ado, o empr
é
stimo j
á
constava do extrato fornecido pelo INSS. Cancelamento que por si s
ó
n
ã
o tem o cond
ã
o de impedir os descontos, uma vez que este n
ã
o se d
á
de forma autom
á
tica.

3.

Dano moral configurado. Quantum indenizat
ó
rio que merece ser minorado, diante das peculiaridades do caso vertente. Redu
çã
o de R$ 5.000,00 para 3.000,00.

4.

Cabimento da Restitui
çã
o em dobro. Desnecessidade de demonstra
çã
o da m
á
-f
é
da institui
çã
o financeira. Ressalva quanto as parcelas a serem restitu
í
das.

5.

Pedido de aplica
çã
o de multa por litig
â
ncia de m
á
f
é
suscitada em contrarraz
õ
es. Inocorr
ê
ncia.

6.

Recurso de Apela
çã
o CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de minorar o quantum indenizat
ó
rio a t
í
tulo de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (tr
ê
s mil reais), bem assim que os valores a restituir levem em considera
çã
o aqueles efetivamente descontados, devidamente comprovados em sede de liquida
çã
o de senten
ç
a, mantendo as demais disposi
çõ
es da senten
ç
a ora vergastada

(8998270, 8998270, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES,
Ó
rg
ã
o Julgador 2
ª
Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-12, Publicado em 2022-04-12))

Belém, 07/06/2022